Tribunal: TJMT
Processo: 1031123-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031123-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA - CNPJ: 18.889.467/0001-08 (APELANTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), FANIA PORTILHO VINGE - CPF: 987.497.141-04 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – IMPERTINÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO – DANOS DECORRENTES DA ESTRUTURA DO EDIFÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ART. 927 DO CC – QUEDA DA VÍTIMA EM RAMPA DE ACESSO – PISO ESCORREGADIÇO E MOLHADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIDERRAPAGEM – AUSÊNCIA DE ALERTA AOS TRANSEUNTES – CULPA CONCORRENTE QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO RÉU – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA FIXADA DE ACORDO COM A PROPORÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE CADA ENVOLVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. O condomínio edilício detém legitimidade para responder pelos danos decorrentes de evento relacionado à manutenção e conservação das áreas comuns que são de sua responsabilidade (CC, art. 1.331, §2o). 3. O art. 927,
caput
, do CC prevê que, para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessária a presença concomitante da conduta ilícita, dano e o nexo causal entre o primeiro e segundo evento, o que está suficientemente demonstrado pelo conjunto probatório disponível no processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1031123-97.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória
” (Proc. no

1031123-97.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por FANIA PORTILHO VINGE, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para reconhecer a caracterização de culpa concorrente no evento danoso e, por consequência, condenar o réu a indenizar 80% dos danos materiais pleiteados pela autora, que é equivalente a R$ 6.016,23, a ser corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,
e, ainda, condenar o réu a indenizá-la por danos morais e estéticos, os quais, em razão da culpa concorrente, fixo em R$ 5.000,00, a ser corrigido pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
” (cf. Id no 48572104).

O apelante insiste em que “
o acidente ocorreu por ausência de precaução da apelada ao deixar de utilizar o corrimão da rampa, optando por fazer uso de celular em local que deveria ter atenção
”, e que inexistem elementos aptos a permitir a conclusão de que a rampa em questão não detinha os “
padrões legais de segurança das rampas de acessibilidade porque revestida de porcelanato liso
(...)
e devido não ter faixas antiderrapantes
”, e, de todo modo, ressalva que ao menos deveria ter sido oportunizado que produzisse provas em Juízo a fim de infirmar a equivocada ideia de que o acidente ocorreu em razão da estrutura do edifício.

Diz que o “
juiz desprezou o pedido de prova testemunhal, cerceando o seu direito de defesa, baseando a r. sentença apenas em prova documental (vídeo), julgando a lide por mera presunção
”, asseverando que “
a prova testemunhal comprovaria que não fora trocado o piso
(depois do acidente)
e que aquele aplicado é apropriado para o local, tanto é que arrolou como testemunha o engenheiro responsável pela construção do prédio
”; argumenta que, “
por vídeo não é possível constatar se o piso é inadequado ou não possui antiderrapante em sua própria composição, inclusive se vê que a autora sequer carreou prova documental (laudo técnico) que atestasse que o piso é inadequado para o local
”, e salienta que “
há pisos que não necessitam de faixa antiderrapante
(...)
, já que em sua própria composição há elementos antiderrapantes
”.

Alega, ademais, que, “
caso no decorrer da prova testemunhal e pericial fosse reconhecido que a área onde houve o acidente estava irregular, seria o caso de chamamento à lide da construtora que construiu o prédio, sendo o condomínio parte ilegítima para responder pela suposta construção inadequada e, consequentemente, pelo acidente, até porque o edifício tinha apenas 02 anos desde a entrega no momento
”; defende, ainda, sob outro enfoque, que a sua ilegitimidade para responder à pretensão indenizatória decorre do fato de que se tratou de um “
acidente de trabalho
”, de modo que “
qualquer suposto dano material e moral deveria ter sido direcionado para o empregador
(da autora)
, já que esta estava em horário de expediente, e não ao condomínio, até porque não mantinha qualquer relação obrigacional com a vítima
”.

Sustenta, por fim, que, caso mantida a conclusão de culpa concorrente pelo evento danoso, é necessário seja readequada a proporção da responsabilidade das partes, com o reconhecimento de que deve responder apenas por 30% da condenação indenizatória imposta no caso.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecida a ilegitimidade passiva, seja extinto o feito sem resolução do mérito, ou, então, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, com o retorno dos autos à origem; alternativamente, pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido ou, no mínimo, a readequação da proporção da culpa concorrente de cada envolvido (cf. Id no 48572106).

A apelada apresenta as contrarrazões de Id no 48572111, suscitando preliminar de preclusão e inovação recursal, no que toca à ilegitimidade passiva e chamamento ao processo arguidas só agora, em sede recursal, e, no mérito, dá combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As questões preliminares relativas à ilegitimidade passiva e ao cerceamento de defesa envolvem discussão que se envolve e mistura com a própria matéria nuclear do recurso, daí porque serão analisadas e decididas em conjunto com o mérito recursal.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela apelada Fania contra o Condomínio Via Ipiranga, envolvendo discussão quanto à responsabilidade pelos danos sofridos pela autora em decorrência das lesões físicas e psicológicas sofridas em decorrência de acidente (escorregadela seguida de queda) ocorrido na rampa de acesso à portaria do edifício residencial do réu; considerando que a MMa. Juíza muito bem sintetizou o quadro fático controvertido nos autos, assim como as respectivas teses apresentadas por cada parte, reporto-me aos seguintes excertos da sentença que possibilitam adequada compreensão do discutido na lide:

“(...) a autora alega que trabalhava na empresa Vital Ar Condicionado, e que, na data de 28/10/2015, recebeu chamado para atender uma cliente no réu Condomínio Via Ipiranga.

Afirma que, após realizar o atendimento da cliente no referido edifício, retirou-se do interior do prédio, indo em direção ao portão do condomínio, contudo, havia uma equipe de manutenção de elevadores no portão de entrada de acessibilidade, e o porteiro, ao visualizá-la vindo, solicitou à equipe de manutenção que mantivesse o portão de acessibilidade aberto para ela.

Aduz que, quando chegou ao portão, o porteiro fez sinal com as mãos e, pelo interfone, determinou que saísse pelo portão de acessibilidade que já se encontrava aberto, e, para evitar discussões, mesmo entendendo que o portão seria destina apenas a pessoas com deficiência, acatou a determinação e se retirou do condomínio pelo portão de acessibilidade.

Alega que não percebeu que a rampa de acessibilidade, que é revestida por porcelanato liso, encontrava-se molhada, e, devido não haver faixas antiderrapantes ou corrimão, escorregou no piso molhado e caiu diretamente no chão, sofrendo fraturas na extremidade distal fíbula e tíbia, luxação do trapézio direito, conforme laudo médico expedido em 04/11/2015 pelo Dr. Marcos B.C. Gabriel (Ortopedistra e Traumologista), e laudo médico expedido na data de 22/01/2016 pela Dra. Nandara Kelly da Silva Bezerra (Fisioterapeuta).

Diz que, logo após o acidente, o Condomínio/réu foi flagrado realizando obras na rampa de acessibilidade, conforme demonstram as fotografias tiradas da frente do edifício um dia após o acidente.

Sustenta que teve prejuízos materiais no importe de R$ R$ 7.520,17 com procedimento cirúrgico, medicamentos, consultas médicas e outros, (...), bem como danos morais e estéticos, pleiteando a indenização de R$ 35.000,00.

O réu contestou no Id 11491933, alegando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora, juntando o vídeo do acidente, haja vista que estava com sua mão direta ocupada, não conseguindo se apoiar no corrimão existente.

Alega que o portão não estava aberto e nem havia equipe de manutenção de elevador no portão; afirma que não é verdade que não havia corrimão, pois se extrai do vídeo que a autora esbarra no corrimão ao cair, inclusive balançando-o, e que os funcionários do edifício prestaram imediatamente socorro, (...). Sustenta que o Condomínio Ipiranga possui estrutura física condizente para oferecer segurança à vida dos seus moradores, prestadores de serviços e todos que ali possam adentrar.

(...)

Impugna a alegação de realização de obras no dia seguinte; alega que a autora ‘declara que precisou pedir dinheiro emprestado a amigos para realizar a cirurgia, visto que não possuía plano de saúde, bem como que tem tido gastos com remédios. Indaga-se se a Requerente teve auxílio da empresa, pois a mesma estava a serviço desta, se chegou a ingressar ação contra a empresa Vital Ar Condicionado, pois é suspeito que somente após 02 (dois) anos do acidente que lhe causou tanto dano tenha ingressado a presente somente agora, dias após do fatídico acidente’.” (cf. Id no 48572104 - Pág. 1 e 2).

O litigio concerne à clássica hipótese de responsabilidade civil prescrita pelo art. 927 do CC, que diz que “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, e, uma vez que é irrefutável que o acidente ocorreu nas imediações físicas do Condomínio Via Ipiranga, até porque a filmagem da câmera de segurança do prédio não permite ninguém dizer o contrário, é evidente que o réu/apelante detém legitimidade em abstrato para responder pelos danos reclamados pela autora, afinal, foi justamente
aquele que casou mal a outrem
, eis que a qualidade, manutenção e conservação das áreas comuns do condomínio edilício são de responsabilidade do Condomínio (CC, art. 1.331, §2o).

A relação jurídica existente entre o réu e a construtora não é oponível à autora, sendo questão afeta tão somente ao direito de regresso caso confirmada a condenação, e, depois, ainda que assim não fosse, a questão está preclusa porque o chamamento ao processo não foi suscitado no momento adequado (CPC, art. 131), e, por outro lado, a eventual caracterização de acidente de trabalho não diz respeito ao réu e, mais importante, certamente não afasta a sua responsabilidade, pois se cuidam de relações jurídicas de natureza completamente diferentes a havida entre a autora e seu empregador e entre aquela e o réu, ou, ainda, porque, “
se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
” (CC, art. 942).

Extrai-se do
caput
do citado art. 927 que, para configurar a responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante dos seguintes pressupostos: conduta ilícita, dano e o nexo causal entre o primeiro e segundo evento; então, no caso, considerando que a conduta deriva da responsabilidade do Condomínio pela sua estrutura, que o dano foi documentalmente comprovado pela autora, resta aferir a existência de um ato ilícito, que é entendido como ação ou omissão em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), e do nexo de causalidade.

A única prova dos autos que efetivamente é relacionada ao episódio em apreço é a mídia de vídeo vinculada ao Id no 48571990, contendo a
filmagem da câmera de segurança do prédio do momento do acidente, até porque não chegou a ser instaurada a fase instrutória no processo, pois, quando intimados a especificarem as provas que desejavam produzir em juízo, a autora manifestou-se pelo imediato julgamento da lide (cf. Id no 48571995), enquanto o réu sinalizou o interesse na produção de prova testemunhal, a fim de que fosse ouvido o porteiro que estava trabalhando no dia do acidente e o engenheiro responsável pela obra do edifício (cf. Id no 48571996), porém, o requerimento foi rejeitado pela magistrada, eis que, segundo sua apreciação, a prova oral nada acrescentaria à cognição da lide, cuja solução demandaria apenas a prova documental, e, inclusive, facultou as partes que juntassem aos autos algum outro documento que entendessem pertinente ao caso (cf. Id no 48571998), contudo, nada de novo foi trazido ao feito.

Ao passar ao exame do mérito, a
MMa. Juíza entendeu que o vídeo é prova bastante para comprovar o direito alegado pela autora e ensejar o acolhimento de sua pretensão (ainda que parcialmente), uma vez que permite observar com clareza a dinâmica do acidente, e, por outro lado, não se pode olvidar que seria inviável obter uma perícia conclusiva do local hoje em dia, quando já passados cinco anos desde o incidente, e concluiu que, apesar da filmagem descortinar inúmeras inconsistências das alegações constantes da petição inicial, uma vez que o réu não negou e nem provou que o piso da rampa não possuía superfície antiderrapante e nem que estava molhado no momento, dessume-se dos autos elementos suficientes a caracterizar a responsabilidade do Condomínio, mas atenuada pela culpa concorrente derivada da desatenção da autora durante o trajeto (cf. Id no 48572104).

Confiram-se as considerações mais relevantes da sentença:

“É incontroverso que a autora sofreu uma queda ao sair das dependências do condomínio réu, contudo, os fatos que permeiam referida queda são objeto de controvérsia.

Quanto à entrada da autora no condomínio réu, não tem qualquer pertinência com a queda e, portanto, são irrelevantes as discussões neste ponto. Entretanto, a autora alega fatos cujo vídeo do acidente evidencia que não ocorreram na forma relatada.

Primeiramente, alegou na inicial que não havia corrimão, e, uma vez apresentado o vídeo do acidente, na impugnação à contestação, alegou que foi em equívoco a afirmação.

Alegou, ainda, que havia uma equipe de manutenção de elevadores no portão de entrada de acessibilidade, que o porteiro havia feito sinal com as mãos e que, via interfone, determinou que a autora saísse pelo portão de acessibilidade, contudo, verifica-se que não havia equipe alguma no portão e que a autora puxou o portão para abri-lo, evidenciando que não se encontrava aberto no momento; alegou também a omissão de socorro, porém, o vídeo mostra os funcionários do réu auxiliando a autora enquanto se aguardava o SAMU.

Alegou que caiu em razão de não haver corrimão, de o piso ser revestido de porcelanato e se encontrar molhado e de não ter antiderrapante, mas, na verdade, o que o vídeo evidencia é que havia corrimão, mas a autora sequer fez uso dele, pois segurava um objeto, que parece ser um aparelho celular, não mão direita, e, portanto, apesar da existência do corrimão, a autora dispensou voluntariamente a utilização deste.

(...)

O réu não nega que o piso estava molhado, que o material da rampa é liso e que não havia faixa antiderrapante no local, e, desta forma, o que restou demonstrado é que dois fatores foram determinantes para a queda: i) a distração da autora em relação à não utilização do corrimão, (...); ii) o piso liso, molhado e sem antiderrapante.

Portanto, está caracterizada a culpa concorrente no evento danoso, o que mitiga a responsabilidade da ré, mas não a exclui.” (cf. Id no 48572104 - Pág. 2/5).

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno nas hipóteses em que
o julgador verificar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a lide versa sobre matéria eminentemente de direito e/ou estiver patente que a solução da querela demanda apenas provas documentais.

Não há espaço para se discutir a pertinência de prova pericial nesse momento, eis que o réu não pleiteou a produção desse tipo de prova na ocasião adequada, e, no que atine à prova testemunhal, comungo o mesmo entendimento da magistrada de que a oitiva do porteiro ou do engenheiro não acrescentariam nada de relevante à discussão meritória, já que a dinâmica do acidente está bem estabelecida pela filmagem, e, por sua vez, a existência de “sistema antiderrapante” na rampa de acessibilidade, seja em decorrência de característica própria do piso utilizado, seja em razão de outra medida de segurança adotada na construção, certamente demanda comprovação através de prova documental (eis que inviável a prova pericial pelo decurso do tempo), e não poderia ser suprida por mera assertiva do engenheiro responsável pela obra, cuja palavra de pouca valia teria para fins probatórios quando isolada de outros elementos de prova.

Portanto, escorreita a decisão pelo indeferimento da prova testemunhal requerida pelo réu, e, com efeito, igualmente acertada foi a conclusão sentencial pela caracterização da responsabilidade civil do Condomínio Via Ipiranga, pois o vídeo permite constatar de forma indene de dúvida que a queda da autora não decorreu de um desiquilíbrio, tropeção ou enroscada de pés, mas sim de uma escorregadela, objetivamente atribuível à falta de atrito suficiente entre o pé da autora e o solo (no caso, o piso da rampa), como razoavelmente se vê da movimentação da perna da vítima e da postura de seu corpo durante a queda; conforme acima ponderado, não há nos autos informação segura sobre o material de revestimento da rampa de acesso, sendo que se infere da filmagem que provavelmente se tratava de porcelanato, que, aliás, é o piso padrão utilizado na maioria dos condomínios edilícios modernos, e não é possível identificar quaisquer sinais externos de um sistema antiderrapante, o que com certeza não significa que inexiste a medida protetiva na realidade, porém, para fins jurídico-processuais, cuja cognição é limitada aos elementos que estão disponíveis nos autos, é a conclusão a que se é conduzido no caso, dado ao modo como ocorreu a queda da autora, e, ainda, sopesando nos pratos da balança da distribuição do ônus da prova, tem-se que era viável e muito mais plausível esperar que o réu fizesse prova da existência de eventual medida de segurança, instruindo o feito com documentos fornecidos pela construtora sobre o material utilizado na edificação; acrescenta-se, ainda, que não houve negativa formal do réu de que a rampa estava molhada no dia do ocorrido, não sendo visível nas imagens um alerta quanto ao piso está molhado, o que representa mais um indício a corroborar a culpa em amplo sentido do réu, que certamente é atenuada pelo fato de a autora estar andando com os olhos voltados (provavelmente) para a tela do celular, porém, não o exime de responsabilidade.

Finalizando, não é simples traçar parâmetros objetivos quanto à quantificação da culpabilidade de cada envolvido para o evento danoso, mas, no caso, admito que a “distribuição” da culpa em 80% para o réu e 20% para a autora revela-se plenamente condizente com as particularidades vistas no caso, cuidando-se de um justo e adequado juízo de valor sobre as concausas que resultaram no dano, de modo que esse tópico da sentença também não merece qualquer censura ou reparo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020